Tribunal: STJ
Processo: 1400520-28.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2674663 - MS(2024/0227243-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: S F S DE S S E L
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
AFONSO FALCÃO DE ALMEIDA FILHO - CE049688
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MS013043
RAILSY CRISTINA ASSUNCAO PINTO - MA013025
RAISSA FREIRE DE ALMEIDA - CE032591
VANESSA LOUISIE SILVA ARAUJO - CE026610
AGRAVADO
: M DA S S C (MENOR)
REPR. POR
: M DO S DA S
ADVOGADO
: DANILO ALENCAR AZEVEDO SANTOS - MS025591
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. BLOQUEIO DE
VALORES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de prequestionamento dos dispositivos legais indicados,
incidência da Súmula n. 7 do STJ e incompetência do STJ para exame de ofensa
direta à Constituição.
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento em ação de obrigação de
fazer, em que se determinou bloqueio de valores para custear tratamento médico
diante do descumprimento de tutela antecipada.
3. A Corte de origem manteve o bloqueio de valores e dispensou a caução,
reconhecendo a recalcitrância da operadora e a necessidade do tratamento, com
base no
II, do CPC.
art. 521,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se é inexequível o título e inexigível a
obrigação antes do trânsito em julgado, impedindo bloqueio de ativos e cobrança
de astreintes (art. 525, § 1, III, do CPC); (ii) saber se a
pode ser
penhora/bloqueio
medida coercitiva na execução de obrigação de fazer e se as astreintes fixadas em
tutela antecipada só podem ser executadas após sentença de mérito (arts. 536, § 1o,
e 537, § 3o, do CPC); (iii) saber se deve prevalecer a menor onerosidade do
devedor para afastar a constrição de ativos (art. 805 do CPC); (iv) saber se o
cumprimento provisório com levantamento de valores exige caução idônea (art.
Documento eletrônico VDA55102172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9a77ffbd-dba5-43ae-8975-9c88d91a96d9

520, IV, do CPC); (v) saber se há intervenção estatal desproporcional na atividade
econômica da operadora (art. 2o, III, da
; e (vi) saber se há
Lei n. 13.874/2019)
ofensa ao
o, II, da Constituição, por inexistir norma que imponha a cobertura
art. 5
do tratamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não compete ao STJ apreciar ofensa direta à Constituição, razão pela qual não
se conhece da alegação relativa ao
o, II, da Constituição Federal.
art. 5
7. As supostas violações dos arts. 525, § 1o, III, 536, § 1o, 537, § 3o, e 805 do CPC,
bem como do
o, III, da
e dos arts. 1o, I, e 22, § 1o, da
art. 2
Lei n. 13.874/2019
não foram prequestionadas, incidindo o óbice da Súmula n. 282
Lei n. 9.656/1998,
do STF.
8. A pretensão de revisar a adequação do bloqueio de valores e a dispensa de
caução, à luz do
IV, do CPC, demanda reexame de fatos e provas, o que
art. 520,
atrai a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 282 do STF quando as alegações
Tese de julgamento
aduzidas no recurso especial não foram debatidas no acórdão recorrido, ausente o
indispensável prequestionamento. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a
pretensão recursal demanda reexame das circunstâncias fáticas e probatórias
decididas pelo tribunal de origem sobre a adequação do bloqueio de valores e a
dispensa de caução em cumprimento provisório. 3. Refoge à competência do STJ o
exame de alegada ofensa direta ao
o, II, da Constituição”.
art. 5
CPC, arts. 525, § 1o, III, 536, § 1o, 537, § 3o, 805,
Dispositivos relevantes citados:
520, IV, 521, II, 85, § 11;
o, III;
arts.
Lei n. 13.874/2019, art. 2
Lei n. 9.656/1998,
1o, I, 22, § 1o; Constituição Federal, arts. 5o, II, 105, III, .
a
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55102172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9a77ffbd-dba5-43ae-8975-9c88d91a96d9

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9a77ffbd-dba5-43ae-8975-9c88d91a96d9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2674663 - MS (2024/0227243-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: S F S DE S S E L
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
AFONSO FALCÃO DE ALMEIDA FILHO - CE049688
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MS013043
RAILSY CRISTINA ASSUNCAO PINTO - MA013025
RAISSA FREIRE DE ALMEIDA - CE032591
VANESSA LOUISIE SILVA ARAUJO - CE026610
AGRAVADO
: M DA S S C (MENOR)
REPR. POR
: M DO S DA S
ADVOGADO
: DANILO ALENCAR AZEVEDO SANTOS - MS025591
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. BLOQUEIO DE VALORES.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de prequestionamento dos dispositivos legais indicados,
incidência da Súmula n. 7 do STJ e incompetência do STJ para exame de ofensa
direta à Constituição.
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento em ação de obrigação de fazer,
em que se determinou bloqueio de valores para custear tratamento médico diante do
descumprimento de tutela antecipada.
3. A Corte de origem manteve o bloqueio de valores e dispensou a caução,
reconhecendo a recalcitrância da operadora e a necessidade do tratamento, com base
no
II, do CPC.
art. 521,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se é inexequível o título e inexigível a
obrigação antes do trânsito em julgado, impedindo bloqueio de ativos e cobrança de
astreintes (art. 525, § 1, III, do CPC); (ii) saber se a penhora/bloqueio pode ser
Documento eletrônico VDA53720806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:13
Código de Controle do Documento: 2e449ca5-e387-4cdf-8f87-3631004a5ba5

medida coercitiva na execução de obrigação de fazer e se as astreintes fixadas em
tutela antecipada só podem ser executadas após sentença de mérito (arts. 536, § 1o, e
537, § 3o, do CPC); (iii) saber se deve prevalecer a menor onerosidade do devedor
para afastar a constrição de ativos (art. 805 do CPC); (iv) saber se o cumprimento
provisório com levantamento de valores exige caução idônea (art. 520, IV, do CPC);
(v) saber se há intervenção estatal desproporcional na atividade econômica da
operadora (art. 2o, III, da
; e (vi) saber se há ofensa ao
o, II,
Lei n. 13.874/2019)
art. 5
da Constituição, por inexistir norma que imponha a cobertura do tratamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não compete ao STJ apreciar ofensa direta à Constituição, razão pela qual não se
conhece da alegação relativa ao
o, II, da Constituição Federal.
art. 5
7. As supostas violações dos arts. 525, § 1o, III, 536, § 1o, 537, § 3o, e 805 do CPC,
bem como do
o, III, da
e dos arts. 1o, I, e 22, § 1o, da
art. 2
Lei n. 13.874/2019
não foram prequestionadas, incidindo o óbice da Súmula n. 282
Lei n. 9.656/1998,
do STF.
8. A pretensão de revisar a adequação do bloqueio de valores e a dispensa de caução,
à luz do
IV, do CPC, demanda reexame de fatos e provas, o que atrai a
art. 520,
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 282 do STF quando as alegações
Tese de julgamento
aduzidas no recurso especial não foram debatidas no acórdão recorrido, ausente o
indispensável prequestionamento. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão
recursal demanda reexame das circunstâncias fáticas e probatórias decididas pelo
tribunal de origem sobre a adequação do bloqueio de valores e a dispensa de caução
em cumprimento provisório. 3. Refoge à competência do STJ o exame de alegada
ofensa direta ao
o, II, da Constituição”.
art. 5
CPC, arts. 525, § 1o, III, 536, § 1o, 537, § 3o, 805,
Dispositivos relevantes citados:
520, IV, 521, II, 85, § 11;
o, III;
arts. 1o,
Lei n. 13.874/2019, art. 2
Lei n. 9.656/1998,
I, 22, § 1o; Constituição Federal, arts. 5o, II, 105, III, .
a
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por S. F. S. DE S. S. E.
L. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial pela ausência de
prequestionamento quanto aos arts. 525, § 1o, III, 536, § 1o, 537 e 805 do CPC, ao
o, III, da
e aos arts. 1o, I, e 22, § 1o, da
art. 2
Lei n. 13.874/2019,
Lei n. 9.656/1998;
pela incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à tese de violação do
IV, do
art. 520,
Documento eletrônico VDA53720806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:13
Código de Controle do Documento: 2e449ca5-e387-4cdf-8f87-3631004a5ba5

CPC, e pela incompetência do STJ para análise de suposta ofensa direta ao
o, II,
art. 5
da Constituição Federal (fls. 261-266).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 292-301.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul em agravo de instrumento nos autos de ação de obrigação de fazer.
O julgado foi assim ementado (fl. 187):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – SEQUESTRO DE
NUMERÁRIO – POSSIBILIDADE – RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO
DA OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA JUDICIALMENTE - RECURSO
DESPROVIDO. Cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões,
podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor,
segundo o seu prudente arbítrio.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 525, § 1o, III, do Código de Processo Civil, já que há inexequibilidade
do título e inexigibilidade da obrigação antes do trânsito em julgado, o que impede
bloqueio de ativos e cobrança de astreintes neste momento;
b) 536, § 1o, e 537, § 3o, do Código de Processo Civil, pois a penhora
/bloqueio como medida coercitiva não tem previsão específica nesse contexto e a
execução provisória de astreintes fixadas em tutela antecipada só seria possível após
confirmação pela sentença de mérito, sem efeito suspensivo, não cabendo
processamento antes mesmo de sentença;
Documento eletrônico VDA53720806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:13
Código de Controle do Documento: 2e449ca5-e387-4cdf-8f87-3631004a5ba5

c) 805 do Código de Processo Civil, porquanto a constrição de ativos
financeiros é medida excessivamente onerosa e extrema, devendo ser observada a
menor onerosidade do devedor;
d) 520, IV, do Código de Processo Civil, porque o levantamento de valores
e a prática de atos potencialmente gravosos ao executado dependem de caução
suficiente e idônea, arbitrada de plano, sendo ilegal o bloqueio e eventual
levantamento sem caução em cumprimento provisório;
e) 2o, III, da
uma vez que o bloqueio sem observância
Lei n. 13.874/2019,
dos limites legais configura intervenção estatal desproporcional na atividade
econômica da operadora, com risco de desequilíbrio financeiro;
f) 5o, II, da Constituição Federal, porque ninguém é obrigado a fazer ou
deixar de fazer senão em virtude de lei, sustentando que não há norma que imponha
a cobertura do tratamento em questão.
Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido,
reconhecendo violação à legislação federal, cassando a decisão que manteve o
bloqueio de valores e determinando a observância da necessidade de caução para
qualquer levantamento em cumprimento provisório.
Contrarrazões às fls. 235-248.
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento (fls. 344-350).
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou a constrição/bloqueio
de valores nas contas da operadora para custear, por seis meses, o tratamento médico
Documento eletrônico VDA53720806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:13
Código de Controle do Documento: 2e449ca5-e387-4cdf-8f87-3631004a5ba5

do menor, diante da recalcitrância no cumprimento de tutela antecipada que ordenara
a cobertura do tratamento multidisciplinar.
O Tribunal manteve a decisão nos termos da decisão agravada, já que em
consonância com a jurisprudência, e dispensando a caução na forma do
II,
art. 521,
do CPC.
A recorrente alega que não há certeza e liquidez do título, já que não há
sentença definitiva no feito. Afirma ausente previsão legal ao bloqueio, que é meio
oneroso e desproporcional ao caso, devendo, subsidiariamente, ser exigida caução.
I - Art. 5o, II, da Constituição Federal
Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal.
II - Arts. 525, § 1o, III, 536, § 1o, e 537, § 3o, 805 do Código de Processo
Civil e 2o, III, da Lei n. 13.874/2019
A questão infraconstitucional relativa à violação dos artigos acima não foi
objeto de debate no acórdão recorrido; nem mesmo foram opostos embargos de
declaração para provocar o colegiado a manifestar-se a respeito do tema. Caso, pois,
de aplicação da Súmula n. 282 do STF.
III - Cabimento do bloqueio de valores em cumprimento provisório
A recorrente alega que não há decisão definitiva quanto à obrigação de
custear as terapias, bem como a decisão quanto à multa pelo descumprimento, sendo
que a imposição de cumprimento provisório dependeria de caução idônea, sendo o
bloqueio excessivo e apto a causar grande prejuízo à operadora de saúde. Pleiteia a
reforma da decisão, afastando o bloqueio.
O Tribunal, mantendo a decisão agravada, concluiu que houve
descumprimento da ordem liminar, sendo devido o bloqueio do valor, independente
Documento eletrônico VDA53720806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:13
Código de Controle do Documento: 2e449ca5-e387-4cdf-8f87-3631004a5ba5

de caução. Indica que o plano reiteradamente descumpre a liminar, sendo a tutela
sub-rogatória eficaz diante da injustificada resistência da recorrente.
Em decisão monocrática, o relator esclareceu o seguinte (fls. 109-110):

Vale frisar que, em relação à possibilidade de constrição de valores em conta de
titularidade da agravante, a medida mostra-se possível visando assegurar o resultado
da decisão judicial que impôs uma obrigação de fazer, in casu, disponibilização do
tratamento médico pleiteado pelo autor, portador de grave moléstia.
Em primeiro grau foi deferida a liminar requerida na inicial para que o plano de
saúde disponibilizasse o tratamento multidisciplinar em favor do associado, portador
de "Encefalia Crônica não Progressiva da Infância, Sequela de Kernictus,
Classificação da Função Motora Grossa (GMFCS) nível V e Quadriparesia".
Contudo, o recorrente tem se mostrado resistente em dar cumprimento à
obrigação que lhe foi imposta, sendo que relativamente ao bloqueio de numerário, a
questão, inclusive já foi decidida por este Tribunal, quando do julgamento do agravo
de instrumento processado sob o no 1408640-31.2022.8.12.0000 (publicado no Diário
de Justiça no 5015, datado de
, em que foi dado provimento ao recurso
18/08/2022)
para deferimento da medida, considerando a recalcitrância do plano de saúde.
[...]
Logo, possível o bloqueio de valores visando custear o tratamento de que
necessita o agravado, mesmo porque incontestável que o agravante tem apresentada
grande resistência em disponibilizar o atendimento na forma em que lhe foi
determinado judicialmente.
Ademais, a prestação de caução suficiente e idônea (artigo 520, do CPC) poderá
ser dispensada, entre outras hipóteses, nos casos em que o credor demonstrar situação
de necessidade (artigo 521, II, do
, como ocorre no caso em questão, que
CPC/2015)
trata de realização de tratamento médico, sob pena de maior comprometimento do
estado de saúde da parte autora.

No mesmo sentido são os seguintes trechos do acórdão (fls.189-192):

Em primeiro grau, considerando a recalcitrância do plano de saúde em
disponibilizar o atendimento médico, foi determinada a constrição de valores em conta
corrente do agravante [...].
[...] E, ainda, na situação em comento, dispensada a prestação de caução,
conforme autorizado no artigo 521, II, do CPC2.

Portanto, a Corte estadual, com base no conteúdo fático-probatório do
processo, concluiu adequada a medida do bloqueio de valores, diante do
Documento eletrônico VDA53720806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:13
Código de Controle do Documento: 2e449ca5-e387-4cdf-8f87-3631004a5ba5

comportamento injustificado de resistência da recorrente. Concluiu pela dispensa da
caução diante do caso concreto, em razão da necessidade e para não agravar a
situação de saúde do recorrido.
Desse modo, rever as sobreditas conclusões do Tribunal de origem com
relação à medida adotada como forma de cumprimento de obrigação de fazer
decorrente de tutela antecipada de custeio de terapias multidisciplinares para
reabilitação neurológica do paciente, do descumprimento da obrigação e das
circunstâncias fáticas do caso sob análise, demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53720806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:13
Código de Controle do Documento: 2e449ca5-e387-4cdf-8f87-3631004a5ba5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.674.663 / MS
Número Registro: 2024/0227243-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08017528920228120002
08625776520238120001
14005202820248120000
1400520282024812000050000
1400520282024812000050001
1400520282024812000050002
8017528920228120002 8625776520238120001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S F S DE S S E L
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
RAILSY CRISTINA ASSUNCAO PINTO - MA013025
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MS013043
RAISSA FREIRE DE ALMEIDA - CE032591
VANESSA LOUISIE SILVA ARAUJO - CE026610
AFONSO FALCÃO DE ALMEIDA FILHO - CE049688
AGRAVADO
: M DA S S C (MENOR)
REPR. POR
: M DO S DA S
ADVOGADO
: DANILO ALENCAR AZEVEDO SANTOS - MS025591
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
Documento eletrônico VDA55077092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:16
Código de Controle do Documento: 44bd6174-a78b-4f84-a890-d84f0c2e8c82

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:16
Código de Controle do Documento: 44bd6174-a78b-4f84-a890-d84f0c2e8c82